Tribunal: TJMT
Processo: 0000471-12.2015.8.11.0033
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000471-12.2015.8.11.0033
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Poluição]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), LUIZ CARLOS TICIANEL - CPF: 111.250.551-20 (APELADO), ANNA CAROLINA VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 025.353.671-57 (ADVOGADO), IZELIA TICIANELI - CPF: 252.513.678-05 (APELADO), WAGNER SILVA RODRIGUES - CPF: 222.508.228-67 (ADVOGADO), RENATO BULBARELLI VALENTINI - CPF: 488.492.938-10 (ADVOGADO), LIBRA ETANOL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 14.816.650/0001-14 (APELADO), ESPOLIO DE SERAFIM ADALBERTO TICIANELI registrado(a) civilmente como SERAFIM ADALBERTO TICIANELI - CPF: 091.115.491-49 (APELADO), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (APELADO), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), LUIZ CARLOS TICIANEL - CPF: 111.250.551-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LIBRA ETANOL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 14.816.650/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO. CONFIGURAÇÃO DO ABANDONO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de extinção da execução fiscal n.o 0000471-12.2015.8.11.0033, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa pelo exequente. O agravante sustenta a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve intimação pessoal válida da Fazenda Pública para manifestação nos autos, conforme exigência legal; (ii) definir se está caracterizado o abandono da causa a justificar a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação da Fazenda Pública para manifestação nos autos ocorreu por meio eletrônico, nos termos do art. 183, §1o, do CPC, e dos arts. 5o, §6o, e 9o, §1o, da Lei no 11.419/06, configurando intimação pessoal válida e eficaz.

A exequente, mesmo após diversas intimações judiciais válidas e específicas — inclusive com advertência de extinção, manteve-se inerte, demonstrando desinteresse no prosseguimento da execução.

O histórico processual demonstra ampla oportunidade de impulso ao feito pela Fazenda Pública, com múltiplas tentativas de citação e reiteradas omissões da parte autora.

Conforme orientação do STJ no REsp 1.120.097/SP, é cabível a extinção de ofício de execução fiscal não embargada por abandono da causa, afastando-se a exigência de requerimento do réu (Súmula 240/STJ).

O agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar eventual irregularidade na intimação, tampouco trouxe elementos novos capazes de infirmar a decisão impugnada.

Reconhecida a ausência superveniente de interesse recursal em relação a dois dos agravados, diante do pedido expresso da própria Fazenda Pública pela exclusão dos mesmos do polo passivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A intimação eletrônica realizada por meio do sistema PJe equivale à intimação pessoal da Fazenda Pública, nos termos do art. 183, §1o, do CPC e da Lei no 11.419/06.

A inércia da Fazenda Pública, mesmo após intimação pessoal válida e específica para manifestação, configura abandono da causa e autoriza a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, conforme art. 485, III, do CPC.

A extinção de ofício é cabível nas execuções fiscais não embargadas, afastando-se a exigência de requerimento da parte adversa, nos termos do entendimento firmado no REsp 1.120.097/SP.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 183, §1o, 373 e 485, III e §1o; Lei no 6.830/80, arts. 25 e 40; Lei no 11.419/06, arts. 5o, §6o, e 9o, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.120.097/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 13.10.2010, DJe 26.10.2010; STJ, REsp 1674261/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.08.2017, DJe 13.09.2017; STJ, REsp 1643303/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.02.2017, DJe 17.04.2017; TJMT, NU 1005218-44.2016.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 19.02.2018; TJMT, NU 001211-63.2012.8.11.0036, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 03.08.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa.

O agravante alega que não restou configurada a inércia processual apta a ensejar a extinção da execução, aduzindo que vem promovendo diligências ao longo do trâmite, com vistas à citação dos devedores e recebimento do crédito.

Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso recorrido, para que exerça o juízo de retratação, caso seja mantida a decisão, seja os autos encaminhados para o julgamento perante o Órgão Colegiado.

Contrarrazões de Izélia Ticianeli e Espólio de Serafim Adalberto Ticianeli. (Id. no 276272352)

Contrarrazões da Destilaria de Álcool Libra Ltda. (Id. no 276761355)

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça (Súmula 189/STJ).

É o relatório.

V O T O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa.

No mérito, discute-se a legitimidade da sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a execução fiscal n.o 0000471-12.2015.8.11.0033, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, em virtude do abandono da causa pelo exequente, ora agravante.

A análise detida dos autos revela que foram oportunizadas múltiplas ocasiões para manifestação da Fazenda Pública, sendo inequívoca a inércia do ente federado mesmo após intimações válidas e específicas, inclusive com advertência expressa quanto às consequências da omissão.

Conforme consignado na decisão recorrida, os fatos e andamentos processuais que válida o abandono pela exequente:

“(...) O ente estadual ingressou com Execução Fiscal em 03.03.2015, postulando pelo recebimento Multa, conforme n.o CDA no 2015666, no valor de R$ 35.905,30 (Trinta e cinco mil, novecentos e cinco reais e oito centavos) (id. 251391564-p.7)

Em 13.04.2015, foi proferido o despacho de citação.

Em 14.09.2016, a Fazenda Pública Estadual manifestou requerendo o prosseguimento de feito, em virtude do não cumprimento total do acordo pactuado. (id. 251391564-p.18)

Em 20.03.2017, o Estado requereu o cumprimento do despacho que determina a citação, que restou infrutífera, em 09.04.2018, conforme certidão do Oficial de Justiça anexadas no id. 251391564-p.45.

Em 21.11.2017, foi expedida Carta Precatória, que restou infrutífera, conforme certidão do Oficial de Justiça (id. 6928140- p. 66).

Em 24.07.2018, o Estado requereu a citação por carta, a qual foi efetivada, conforme devolução dos avisos de recebimento anexada no id. 6928140- p.70/80.

Posteriormente, em 31.05.2019, a Fazenda Pública, requer a correção do polo passivo da demanda para incluir a empresa DESTILARIA DE ÁLCOOL LIBRA LTDA (id. 6928140- p.81). Deferida a citação 27.01.2020 (id. 6928140- p.87), esta restou infrutífera, conforme p. 94.

A Fazenda Pública foi devidamente intimada acerca da certidão negativa, mantendo-se inerte (id. 251391659).

Em 05.04.2021, foi determinado o “arquivamento dos autos, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/80.(...)."

Em 14.04.2021, a Fazenda Pública, requer o desarquivamento e prosseguimento da ação. (id. 251391663). Sendo determinada a suspensão da demanda. (id. 251391665)

Novamente a Fazenda requer o prosseguimento do feito com a regular citação dos executados.

Em 19.11.2021, foi expedido mandado de citação, restando infrutífera, conforme certidão do Oficial de Justiça (id. 251391670

Intimada a Fazenda, portou-se inerte, de acordo com a certidão (id. 251391743).

Após, inúmeras diligências, foi determinada intimação da Exequente para manifestação, concedendo o prazo de 5 (dias), nos termos do artigo 485, §1o do CPC, sob pena de extinção por abandono.

A Fazenda Pública portou-se inerte, de acordo com a certidão (id.251391746).

De todo historiado, percebe-se claramente a inércia do Estado em não atender ao chamado judicial, inobstante, afirme que as intimações não foram pessoais. Contudo, não faz prova do contrário, ônus que lhe cabia, conforme dispõe o artigo 373, do CPC.

Para o término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos atos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito.

No caso dos autos, a exequente foi devidamente intimada para dar andamento no feito sob pena de extinção. Transcorreu o prazo e a Fazenda Pública nada requereu, fato que impede o normal prosseguimento da execução.

Registro que os autos foram digitalizados, passando a serem eletrônicos, e nos termos do art. 183, § 1o, do CPC a intimação pessoal se dará por carga, remessa ou meio eletrônico.

Veja que, no caso, por ser o processo judicial eletrônico – PJE-, a intimação pessoal foi de forma eletrônica, cumprida, portanto, a determinação do referido artigo, conforme se verifica nos expedientes juntados aos autos de base.

A propósito:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO –ABANDONO DA CAUSA – CONFIGURADO — INTIMAÇÃO PRÉVIA – REALIZADA – OBSERVÂNCIA DO ART. 25 LEF – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – PROCESSO ELETRÔNICO – REGRA DO § 1o, ART. 183, CPC/15 – APLICADA –RECURSO DESPROVIDO. Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a omissão do autor, que, mesmo intimado pessoalmente a promover o prosseguimento do feito, permanece inerte. (N.U 1005218-44.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2018, Publicado no DJE 06/05/2019)

Destarte, conforme entendimento dos tribunais superiores, sendo a Fazenda Pública intimada, para manifestar interesse no prosseguimento da ação executória, e não o fazendo dentro do prazo estabelecido pelo Juízo, prazo este peremptório, devendo ser observado e, uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte e a configuração do abandono.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento de Recurso Especial Representativo de Controvérsia (RESP 1.120.097/SP), se posicionou favoravelmente à extinção de ofício por abandono, nas execuções em que, devidamente intimada para diligenciar no feito, a Fazenda tenha se quedado inerte de forma injustificada.

Nesse mesmo julgamento, restou consignada, também, a inaplicabilidade da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que a ação de execução tramita por interesse exclusivo do credor, de modo que não há razão para se requerer do executado que impulsione a demanda, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DA EXEQUENTE. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE NAS HIPÓTESES DE NÃO FORMAÇÃO DA RELAÇÃO BILATERAL. SÚMULA 240/STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual "A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu''. Matéria impassível de ser alegada pela exequente contumaz. (...) 4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008” (REsp 1120097/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 26/10/2010).

Convém salientar, que mesmo após o advento do novo Codex Procedimental, tal entendimento vem sendo mantido.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA.INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 2. Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ considera possível a extinção do feito, de ofício, sem resolução do mérito, por abandono do polo ativo, quando a parte se mantiver inerte, independentemente de requerimento da parte adversa.3. Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono da causa.4. Recurso Especial não provido. (REsp 1674261/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 13/09/2017)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.ABANDONO DE CAUSA. DESNECESSIDADE DE PEDIDO DO EXECUTADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA SOB PENA DE EXTINÇÃO. INÉRCIA VERIFICADA.1. 2. A Primeira Seção do STJ firmou o entendimento segundo o qual "a inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ" (REsp 1.120.097/SP, DJe 26/10/2010 e REsp 1.352.882/MS, DJe 28/6/2013, ambos submetidos ao regime dos recursos repetitivos).3. Hipótese em que, meses após o prazo inicialmente fixado pelo magistrado, a exequente foi intimada, por Oficial de Justiça, a devolver os autos em 48 (quarenta e oito) horas, "com a promoção dos atos e as diligências que lhe competir, sob pena de extinção do processo por abandono da causa", mas, ainda sim, quedou-se inerte.4. Recurso Especial não provido. (REsp 1643303/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 17/04/2017).

No mesmo sentido é a jurisprudência desta E. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, in verbis:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – CONFIGURADO — INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA – OBSERVÂNCIA DO ART. 25 LEF – REGRA DO §1o, ART. 183, CPC/15 – APLICADA – RECURSO DESPROVIDO. Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a omissão do autor, que, mesmo intimado pessoalmente a promover o prosseguimento do feito, permanece inerte. (N.U 001211-63.2012.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/08/2020, Publicado no DJE 03/08/2020)

No caso dos autos, a exequente foi devidamente intimada para dar andamento no feito. Transcorreu o prazo e a Fazenda Pública nada requereu, fato que impede o normal prosseguimento da execução.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo a sentença extintiva, com fulcro no artigo 932, do CPC. (...)” (Id. no 7 265002259)

Destaca-se, nesse contexto, que a sentença singular registrou o histórico processual de forma minuciosa, consignando que a citação inicial foi infrutífera em diversas oportunidades e que o exequente foi intimado a dar andamento ao feito por meio eletrônico, conforme previsão expressa no art. 183, § 1o, do CPC, que assim dispõe:

"
Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.".

No âmbito das execuções fiscais, o art. 25 da Lei no 6.830/80 estabelece:

"Art. 25 - Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente."

Parágrafo único - A intimação de que trata este artigo poderá ser feita mediante vista dos autos, com imediata remessa ao representante judicial da Fazenda Pública, pelo cartório ou secretaria.".

Conjugando os dispositivos legais acima com o regime normativo do processo eletrônico, disciplinado pela Lei no 11.419/06, especialmente em seus arts. 5o, § 6o e 9o, §1o, conclui-se que as intimações eletrônicas realizadas pelo sistema PJe têm eficácia de intimação pessoal, inclusive para a Fazenda Pública.

O texto da Lei no 11.419/06 é claro:

"Art. 5o, § 6o - As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais."

"Art. 9o, §1o - As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais.".

Ademais, conforme destacado na sentença e reiterado na decisão monocrática que negou provimento à apelação, o agravante não se desincumbiu do ônus processual de demonstrar eventual vício nas intimações realizadas, tampouco trouxe elementos novos no presente Agravo Interno que infirmassem os fundamentos já apreciados.

Em reforço, a jurisprudência do STJ, consolidada no julgamento do Recurso Especial n.o 1.120.097/SP, reafirma que:

“A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ.”

Assim, evidencia-se a legalidade da sentença extintiva, porquanto: houve intimação pessoal válida e regular da parte exequente; transcorreu o prazo legal sem qualquer manifestação útil; observou-se fielmente o que dispõe o art. 485, §1o, do CPC.

No tocante aos recorridos Izélia Ticianeli e Espólio de Serafim Adalberto Ticianeli, cumpre registrar que a própria Fazenda Pública reconheceu expressamente a inexistência de interesse processual em face desses executados, tendo requerido sua exclusão do polo passivo.

Neste aspecto, portanto, resta caracterizada a ausência superveniente de interesse recursal em relação a tais agravados.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo-se a decisão monocrática que desproveu a apelação e, por conseguinte, a sentença que extinguiu o feito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025